Tribunal: STF
Processo: ADPF 1060
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) contra acórdão em que o Tribunal Pleno julgou parcialmente procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para conferir interpretação conforme ao 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para, sem afastar a necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado, fixar, no que diz respeito às pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos nele previsto será contado a partir da publicação da ata de julgamento da presente ação.
O embargante alega que a Corte incidiu em omissão e contradições em pontos relevantes. 
Requer, em primeiro lugar:

“Que seja esclarecida pela Colenda Corte a contradição existente no acórdão embargado, que, ao mesmo tempo em que reconhece que a política estatal de separação compulsória de filhos e filhas de pessoas atingidas pela hanseníase resultou em graves, sistemáticas e massivas violações de direitos humanos, incompatíveis com a Constituição Federal, com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil e equiparáveis, à luz do direito internacional dos direitos humanos, a crimes contra a humanidade, conclui pela incidência de prazo prescricional quinquenal fundado em decreto voltado a disciplinar pretensões patrimoniais ordinárias contra o Estado, criando obstáculo temporal incompatível com a natureza excepcional e permanente das violações reconhecidas no próprio voto vencedor e com as normativas que regram a reparação integral”.

Em segundo lugar, pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para:

“a. Esclarecer se um filho separado que recebe a pensão mensal vitalícia da Lei 11.520/07 ou em decorrência de lei estadual, por ter sido impedido de crescer no seio de sua família biológica por atos do Estado, segue com o direito a pleitear judicialmente uma indenização pelos danos decorrentes de tortura, estupro ou outros castigos sofridos dentro das instituições estatais e que geraram lesões e traumas específicos;
b. Esclarecer se o Estado-brasileiro deverá adotar alguma medida ou campanha para que os filhos separados tomem conhecimento da separação, ou se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da publicação do acórdão não se aplica às filhas e aos filhos que, por terem sido separados nos primeiros dias de vida, não tomaram conhecimento de que foram vítimas de graves violações a direitos humanos;
c. Por fim, requer o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do dever de reabilitação de filhos vítimas de tortura e que ficaram com lesões permanentes e do dever de localização de pessoas desaparecidas, à luz do que dispõe as convenções internacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre desaparecimento forçado e sobre tortura, nos termos das discussões trazidas aos autos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos”.

Decido.
À luz da jurisprudência da Corte, “amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADI nº 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do CPC.
Corroborando o entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de os amici curiae, admitidos nos processos de natureza objetiva, não terem legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável às ações reveladoras de controle concentrado de constitucionalidade a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato” (ADPF nº 858/BA-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/9/23 - grifo nosso).
	
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI nº 3.931/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/7/20 - grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADI nº 4.389/DF-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/20 - grifo nosso).

Na mesma direção, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI  5.182/PE-ED-terceiros, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 7/4/20; ADI 5.215/GO-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 26/5/20.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração. 
Publique-se. Int..
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente